Tribunal: TJMT
Processo: 1025716-63.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1025716-63.2022.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[LIMINAR, CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO, CONCURSO PARA SERVIDOR]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA
.
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMO. SR. DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO,
EXMO. SR.
DE
S
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[RODRIGO DA COSTA BARBOSA - CPF: 054.772.616-33 (IMPETRANTE), JOSE EDUARDO BATISTA - CPF: 436.410.326-87 (ADVOGADO), VERA LUCIA PEREIRA BATISTA - CPF: 001.087.566-29 (ADVOGADO), DOUGLAS LUCAS FUCHS NOBRE LOPES - CPF: 014.583.346-19 (ADVOGADO), GERSON PEIXOTO DE CARVALHO - CPF: 098.939.426-32 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. VENCIDO O VOTO DIVERGENTE DO 2º VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, ACOMPANHADO PELA 1º VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIDA – MÉRITO – CONCURSO PÚBLICO – ATIVIDADE POLICIAL -

INIDONEIDADE MORAL – INQUÉRITO POLICIAL RELACIONADO À PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS COM MENOR DE IDADE (ART. 241-A DO ECA) – RE 560.900 – TEMA 22/STF - PREVISÃO LEGISLATIVA - SITUAÇÃO GRAVE E EXCEPCIONAL - FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA
-
IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA - OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - CONTRA- INDICAÇÃO - ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO – AUSÊNCIA

- DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O STF, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que
“2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”
.

2. O procedimento de Investigação Social não se confunde com simples análise de antecedentes criminais, circunstância objetiva que, se assim fosse, dispensaria, inclusive, instituição de comissão própria. Trata-se de verdadeira análise
“interna
corporis
”
que visa apurar a aptidão do candidato para o exercício das funções inerentes ao cargo que pretende ocupar, levando-se em consideração, notadamente, sua vida pregressa, como forma de evitar que sejam admitidos aqueles que não detenham a necessária inclinação à atividade tão importante e complexa para a manutenção da segurança e da ordem pública.

3. Com essas premissas, o ato que considera o candidato contraindicado na fase de Investigação Social não pode ser considerado ilegal apenas pelo fato de ter se baseado em condutas colhidas por meio de procedimentos penais e administrativos lavrados em seu desfavor sem que tenha havido condenação penal, devendo ser analisado, também, as peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
RODRIGO DA COSTA BARBOSA
contra o ato que o eliminou, na fase de Investigação Social, do Concurso Público de Provas e Títulos para Formação de Cadastro de Reserva para o cargo de Investigador de Polícia da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 001/2022-SEPLAG/SESP/MT.

O impetrante relata que se inscreveu para o concurso público regido pelo Edital n. 001/2022/SEPLAG/SESP/MT, que visa à formação de cadastro reserva para o cargo efetivo Investigador de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Informa que na fase da Investigação Social, depois de lograr êxito em todas as demais etapas anteriores, foi surpreendido com a sua eliminação do certame, ao fundamento de “
Não Recomendado
” por envolvimento em fatos que desabonam sua conduta moral.

Pontua que interpôs recurso administrativo, porém foi indeferido pela autoridade coatora. No entanto, a decisão que o julgou como não recomendado é manifestamente ilegal, dado que existe um único inquérito policial, instaurado há mais de sete anos, sem qualquer conclusão, indiciamento ou indício de culpabilidade do impetrante.

Salienta que
“a não recomendação está em absoluto descompasso com os princípios constitucionais e administrativos, já que a Administração Pública não pode distanciar direito e garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal, em especial o princípio da presunção da inocência”.

Assevera que de acordo com entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça, e adotado pelos Tribunais Superiores, é vedada a eliminação em concurso público de candidato que nada deve à justiça, ainda que tenha respondido um processo criminal, sob pena de violação aos princípios da inocência e da razoabilidade.

Sustenta que o ato impeditivo praticado pela autoridade coatora em não permitir que continue no certame em questão, única e simplesmente em razão da existência de um único Inquérito Policial, sem a prova da efetiva culpabilidade do candidato, com certeza já basta para demonstrar, com absurda clareza, a lesão ao seu direito líquido e certo.

Argumenta que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, diante da probabilidade do direito invocado, bem como do
periculum in mora
, garantindo-se a sua continuidade no concurso público.

Por fim, pugna pela concessão da segurança para anular o ato que o considerou não recomendado para exercício do cargo pretendido, determinando seu prosseguimento nas demais fases e etapas do certame.

Concessão da medida liminar sob o id.153810191, a qual assegurou ao impetrante a sua permanência no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2022- SEPLAG/SESP/MT, com a inclusão do seu nome no
resultado final
, desde que atendidos os demais requisitos legais.

Informações da autoridade coatora sob o id.156906681.

O Ente Estatal interpôs agravo interno (id.157811160, p.16).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pela concessão da segurança (id. 162054683).

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA RIBEIRO

(RELATOR
A
):

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
RODRIGO DA COSTA BARBOSA
contra ato indigitado coator do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado na não recomendação do impetrante na fase de Investigação Social do certame público regido pelo Edital n. 001/2022-SEPLAG/SESP/MT

Feito essas considerações, passo a analisar a preliminar arguida

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

O
ESTADO DE MATO GROSSO
alegou a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso. Argumentou que não foi a referida Secretaria que realizou a Investigação Social, cuja fase é de responsabilidade da Polícia Judiciária Civil.

Sabe-se que a autoridade coatora é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem direta para a sua prática, conforme disposto no artigo 6º, §3º, da Lei 12.016/2009.

A parte impetrante incluiu no polo passivo do
mandamus
os
Exmos
:
(1)
Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e
(2)
Presidente do Conselho Superior de Polícia - Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. Contudo, a primeira autoridade apontada como coatora
(1)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo, considerando que, nos termos dos artigos 14, I e 15, XI, da Lei Complementar Estadual nº 407/2010, a competência para a prática do ato impugnado pertence ao Presidente do Conselho Superior de Polícia.

Assim sendo, o
writ
deve prosseguir apenas contra o Presidente do Conselho Superior de Polícia - Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (2), subscritor do ato trazido como violador de direito líquido e certo.

Ante o exposto,
acolho a ilegitimidade passiva
do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, e, via de consequência, com relação a este, julgo
extinto
o feito, sem resolução de mérito, devendo o mandado de segurança prosseguir apenas em relação ao Presidente do Conselho Superior de Polícia - Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso,

apontado pela parte impetrante.

MÉRITO

A questão posta nos autos cinge-se à análise da legitimidade do ato administrativo que desclassificou
RODRIGO DA COSTA BARBOSA
do Concurso Público para o cargo de Investigador de Polícia, nos termos do Edital n. 001/2022-SEPLAG/SESP/MT, na fase de Investigação Social.

Analisando o caderno processual, observa-se que o impetrante foi desclassificado do certame com
amparo nos itens 21.8 e 21.9 do edital,
por não possuir idoneidade e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo almejado, sendo eliminado em razão “
da gravidade dos fatos imputados ao candidato incompatível com a atividade policial, na proteção e prestação de serviços à população
”
no formulário de sindicância social (ocorrência policial), “
CONFORME PCNET: 2015-342-002911-001-004326503-54 – INQUÉRITO INSTAURADO N. 1206/2015

(INCIDÊNCIA PENAL DA LEI N. 8.069/94 (ECA), ART.241-A)
-
PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS, RECEBENDO E ARMAZENANDO FOTOGRAFIAS DE CUNHO SEXUAL EM

SUA CONTA NO FACEBOOK
COM UM PERFIL “
FAKE
”
REEH SILVA
,
QUE SE PASSAVA COM MENOR DE IDADE E POSSUÍA 13 ANOS, À EPOCA DO FATO, POR MAIS DE UMA VEZ
” (id.156906683, p.01/05).

Outrossim, interposto recurso administrativo contra a desclassificação do impetrante, foi o mesmo indeferido sob a seguinte fundamentação: "
Visto ao exposto,
a gravidade dos fatos imputados ao candidato é incompatível com a atividade policial
,
na proteção e prestação de serviços à população
.
Tais elementos destoam de uma conduta ilibada e colocam em dúvida a idoneidade moral de qualquer candidato ao cargo público
,
tornando-se mais grave quanto se trata da atividade de polícia
,
por atentar contra toda a classe policial e favorecer a desconfiança da população no serviço policial
. Visto Isto, restou em manter a
NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato
”
.(
id.
153581677,p.
85)

Salienta-se que a Administração possui liberdade para estabelecer os critérios para o concurso público devendo apenas atender aos princípios constitucionais da igualdade e da razoabilidade, adotando, na realização de qualquer ato administrativo, incluídos todos os atos relativos aos concursos públicos, tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sendo certo, ainda, que o edital é considerado a lei do concurso público, estabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público.

Nesse passo, fazendo uma análise mais aprofundada sobre o caso, afigura-se justificado o rigor das exigências estabelecidas para o preenchimento do cargo de Investigador de Polícia previstos no referido edital, porquanto há inquérito policial em desfavor do impetrante (PCNET: 2015-342-002911-001-004326503-54), no qual é descrita a "
Prática de Atos Libidinosos
". No relatório de Investigação Social consta o seguinte: (id. 156906683, p.01/05):

Assim, da análise conjunta de todas as circunstâncias fáticas, foi considerado inapto o candidato, uma vez que suas
condutas não estão condizentes com a postura exigida para a ocupação de cargo da atividade policial (Investigador de Polícia)
. Portanto, não é apenas a existência de Inquérito Policial instaurado que levaram à eliminação do impetrante, mas sim todas as circunstâncias do caso concreto.

Ademais, a Lei Complementar Estadual n.112/2002, Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso,
expressamente prevê a necessidade de idoneidade moral para ingresso na carreira
,
in
verbis
:

"
Art. 1º
Esta lei complementar institui o Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º

O exercício de cargo efetivo
ou em comissão, emprego público ou função de confiança
exige conduta compatível com os preceitos deste Código e com os demais princípios da moral individual, social e funcional,
em especial com os seguintes:

(...)

III -
a moralidade da Administração Pública Estadual não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum
. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo;

(...)

VI -
a
função pública integra-se na vida particular de cada servidor público
.
Assim, os fatos e atos verificados na conduta do
dia-a-dia
em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional
; (negritei e destaquei)

Sobre o tema, a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça decidiu em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

"ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. PROCEDIMENTO SOCIAL IRREPREENSÍVEL E IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL NÃO DEMONSTRADAS
.
EXCLUSÃO DO CERTAME
. POSSIBILIDADE.

(...)

3.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
.

4.
A entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público
. 5. Recurso Ordinário não
provido.(
RMS 56.376/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018,
DJe
13/11/2018)" (negritei e destaquei)

"APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO –
INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXIGÊNCIA DE IDONEIDADE MORAL – PROCESSO CRIMINAL – CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VINCULAÇÃO AO EDITAL – PRINCÍPIO DA MORALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA
– RECURSO PROVIDO.

A idoneidade moral é requisito indispensável para o agente público, principalmente quando se trata de atuação na área de segurança pública, que visa à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Portanto, é legítima a exigência de boa conduta apurada mediante investigação social dos candidatos
.

A investigação social não se limita à análise da vida pregressa do candidato em relação às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas, também, à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar se o padrão de comportamento do candidato é compatível com a conduta esperada por aqueles que pretendem seguir na carreira almejada
. (TJ-MT 10587882020198110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2021)

Necessário mencionar, neste contexto, o recente paradigma - com repercussão geral (Tema 22) - Recurso Extraordinário n. 560.900, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso:

"Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

(...)

2.
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos
,
em razão da relevância das atribuições envolvidas
,
como é o caso, por exemplo
, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública
(CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento,
salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

(...)

(RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)"Grifou-se.

Bem se vê, no tocante
à tese fixada
, que, havendo previsão legislativa, é possível a restrição de candidato interessado no ingresso das carreiras de segurança pública nos casos de inquérito policial ou processos penais, em "
situações excepcionalíssima e de indiscutível gravidade
", em observância à moralidade administrativa.

Nesse contexto, a existência de inquérito policial relacionado
a prática de atos libidinosos de candidato que pretende ingressar em órgão de segurança pública atenta o princípio da moralidade administrativa
, configurando-se situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade, além da existência de expressa previsão legal e editalícia.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – NÃO RECOMENDAÇÃO” NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO
PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO POR FALTA DE PREPARO – REJEITADA - CONDENAÇÃO EM AÇÃO PENAL – EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
-
NÃO COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE CONCERNENTE À REFERIDA ETAPA DO CERTAME OU DA CONDUTA ILIBADA PARA O EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO
–– PRINCÍPIO DA MORALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conhece-se do recurso interposto pelo impetrante, sem o prévio preparo recursal, em face do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que prevê a gratuidade do mandado de segurança.

A investigação social e a exigência de boa conduta dos candidatos ao ingresso em cargos ou empregos públicos atende ao princípio constitucional da moralidade, de modo que é
licito
à Administração apreciar a vida pregressa do candidato em concurso público, especialmente quando tal exigência consta do edital.

A eleição dos critérios seletivos encontra-se inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe exercer o juízo de conveniência e de oportunidade na eliminação da candidata na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social
, deixando de convocá-la para o curso de formação, em aplicação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, também de índole constitucional. (N.U 1008254-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 31/08/2020,
Publicado
no DJE 15/03/2021) (destaquei e negritei)

Portanto, na ausência de direito líquido e certo, deve ser negada a segurança, pois não se verifica que o ato administrativo seja ilegal.

Assim, diante do exposto,
denego a segurança
do mandado de segurança impetrado por Rodrigo da Costa Barbosa e julgo
prejudicado
o agravo interno interposto pelo Ente Estatal.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V

OT

O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(
4
º
VOGAL):

Acompanho o voto
da
relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (
8
º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 04 DE JULHO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL):

A RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO- VINCULADA, DENEGOU A SEGURANÇA, SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 4ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, E PELO
8
º VOGAL, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES. O JULGAMENTO FOI ADIADO DA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 10/07/2024 EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, E TRANSFERIDO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFÊNCIA PARA ATENDIMENTO DO QUE DISPÕE O ART. 9ª DA PORTARIA 298/2020-PRES.

SESSÃO DE 01 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO DA COSTA BARBOSA contra o ato que o eliminou, na fase de Investigação Social, do Concurso Público de Provas e Títulos para Formação de Cadastro de Reserva para o cargo de Investigador de Polícia da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 001/2022-SEPLAG/SESP/MT.

O impetrante relata que se inscreveu para o concurso público regido pelo Edital n. 001/2022/SEPLAG/SESP/MT, que visa à formação de cadastro reserva para o cargo efetivo Investigador de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Informa que na fase da Investigação Social, depois de lograr êxito em todas as demais etapas anteriores, foi surpreendido com a sua eliminação do certame, ao fundamento de “Não Recomendado” por envolvimento em fatos que desabonam sua conduta moral.

Pontua que interpôs recurso administrativo, porém foi indeferido pela autoridade coatora. No entanto, a decisão que o julgou como não recomendado é manifestamente ilegal, dado que existe um único inquérito policial, instaurado há mais de sete anos, sem qualquer conclusão, indiciamento ou indício de culpabilidade do impetrante.

Salienta que “a não recomendação está em absoluto descompasso com os princípios constitucionais e administrativos, já que a Administração Pública não pode distanciar direito e garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal, em especial o princípio da presunção da inocência”.

Assevera que de acordo com entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça, e adotado pelos Tribunais Superiores, é vedada a eliminação em concurso público de candidato que nada deve à justiça, ainda que tenha respondido um processo criminal, sob pena de violação aos princípios da inocência e da razoabilidade.

Sustenta que o ato impeditivo praticado pela autoridade coatora em não permitir que continue no certame em questão, única e simplesmente em razão da existência de um único Inquérito Policial, sem a prova da efetiva culpabilidade do candidato, com certeza já basta para demonstrar, com absurda clareza, a lesão ao seu direito líquido e certo.

Argumenta que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, diante da probabilidade do direito invocado, bem como do periculum in mora, garantindo-se a sua continuidade no concurso público.

Por fim, pugna pela concessão da segurança para anular o ato que o considerou não recomendado para exercício do cargo pretendido, determinando seu prosseguimento nas demais fases e etapas do certame.

Concessão da medida liminar sob o id.153810191, a qual assegurou ao impetrante a sua permanência no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2022- SEPLAG/SESP/MT, com a inclusão do seu nome no
resultado final
, desde que atendidos os demais requisitos legais.

Informações da autoridade coatora sob o id.156906681.

O Ente Estatal interpôs agravo interno (id.157811160, p.16).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pela concessão da segurança (id. 162054683).

A eminente relatora denegou a segurança do mandado de segurança e julgou prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Sem maiores delongas, verifica-se que o impetrante participou do certame público regido pelo Edital n.º 001/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, destinado à formação de cadastro de reserva para os cargos de Escrivão e Investigador da Polícia, o qual previa, no item 13, 02 (duas) etapas, sendo a primeira composta por 06 (seis) fases e a segunda consistente no Curso de Formação Inicial Técnico Profissional.

Ainda, colhe-se que o impetrante logrou aprovação nas 04 (quatro) primeiras fases da 1ª (primeira) etapa do certame. Todavia, foi considerado não recomendado na 5ª (quinta) fase ante ao não cumprimento da exigência nos itens 21.8 e 21.9 do edital, por não possuir idoneidade e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo almejado, sendo eliminado em razão “da gravidade dos fatos imputados ao candidato incompatível com a atividade policial, na proteção e prestação de serviços à população” no formulário de sindicância social (ocorrência policial), “
CONFORME PCNET: 2015-342-002911-001-004326503-54 – INQUÉRITO INSTAURADO N. 1206/2015

(INCIDÊNCIA PENAL DA LEI N. 8.069/94 (ECA), ART.241-A)
-
PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS, RECEBENDO E ARMAZENANDO FOTOGRAFIAS DE CUNHO SEXUAL EM

SUA CONTA NO FACEBOOK
COM UM PERFIL “
FAKE
”
REEH SILVA
,
QUE SE PASSAVA COM MENOR DE IDADE E POSSUÍA 13 ANOS, À EPOCA DO FATO, POR MAIS DE UMA VEZ
” (id.156906683, p.01/05).

Com efeito, sabe-se que o edital é tido como a lei do concurso, de sorte que desatendidas as cláusulas editalícias o candidato haverá de ser inabilitado para o cargo público.

Entretanto, a Administração Pública tem seus atos regidos não só pelo princípio da legalidade, mas também pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que, a seu turno, proclamam que a atuação deve ocorrer com fulcro em critérios racionalmente aceitos, condizentes com a adequação entre os fins pretendidos e os meios utilizados, sem impor aos administrados sacrifícios que extrapolem os necessários à concretização do interesse público.

Sob este viés, a Constituição Federal preconiza que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis àqueles que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo passível de legalidade a eleição dos requisitos específicos e necessários ao exercício das atribuições cometidas a cada cargo público, desde que indicadas expressamente no edital do concurso.

De modo que, qualquer restrição para o acesso a cargo público deve constar em edital de concurso, e, ainda estar prevista em lei formal sob pena de se mostrar ilegítima.

Mesmo que por não ter citado tal fato no preenchimento do seu FIS, a decisão administrativa adotada foi desproporcional e encontra-se em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Isso, porque, o Plenário do STF, por maioria dos votos, reputou inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público que esteja respondendo a processo criminal.

Ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário RE 560.900/DF, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma do Tema 22, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do colendo Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte: 1) Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: “(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente; (2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública ( CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

A tese fixada no Tema 22, portanto, é no sentido de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Portanto, o que se conclui é que o Supremo Tribunal Federal definiu, como regra, que a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM “OCORRÊNCIAS POLICIAIS”. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (STF -
Rcl
: 43482 MG 0103140-63.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/02/2021)

Sendo assim, tendo em vista que o ato tido como coator, contraria o princípio constitucional da presunção da inocência, bem como a tese Firmada no tema 22 do Supremo Tribunal Federal, entendo ser evidente a evidente violação ao direito líquido e certo do impetrante, de maneira que a concessão da segurança é medida de rigor.

Portanto, peço vênia à relatora, e voto pela concessão da ordem, e prejudicado o recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vênia a relatora para retificar o meu voto e acompanhar o voto do 2º Vogal.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
3ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (5º VOGAL):

Eminentes pares,

Em razão da excepcionalidade do presente caso, salvo melhor juízo o que decidimos é que a regra o Inquérito Policial deve ser aplicado
e há análise caso a caso.

Parece-me que neste caso o título penal imputado ao Impetrante bem como o lap
s
o temporal
não seria compatível com o cargo.

De forma que peço vênia a divergência para acompanhar o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (6º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (7º VOGAL):

Eminentes pares
,

Embora tenha votado em outros processos considerando que a regra não é absoluta,
devendo ser
analisa
do
caso a caso, mas pela gravidade des
t
a situação entendo também que
o candidato não é recomendado para
a fase de Investigação Social,

e
mbora
tenha apena um inquérito, mas o fato imputado a ele é grave.

De forma que acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (8º VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora dado a gravidade dos fatos imputados levando em consideração o cargo ao qual o candidato prestou o concurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024